Tribunal: STF
Processo: Rcl 73320
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Bilk contra decisão Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por alegado desrespeito a autoridade da decisão proferida no HC nº 185.913. 



    A defesa aduz que:  



    “1. O reclamante foi condenado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/2003). Na apelação interposta, o reclamante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença, com o argumento de que o Ministério Público não ofereceu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e sequer apresentou justificativa para sua omissão. 



    2. O TJPR, entretanto, manteve a condenação, sob o argumento de que cabia à defesa solicitar o ANPP nas fases iniciais do processo, entendendo que a omissão da defesa resultou em preclusão. A decisão, portanto, negou remeter o processo ao Ministério Público para análise do cabimento do ANPP.”(grifo nosso)



    Ao final, requer,  



    “a) O conhecimento e acolhimento da presente reclamação, em virtude da violação à autoridade da decisão proferida pelo STF no HC 185.913, determinando ao TJPR a observância da tese fixada pela Corte Suprema quanto ao cabimento do ANPP e ao afastamento da preclusão nos processos em andamento, de modo que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para análise motivada do cabimento do ANPP; 



    b) A concessão da liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, de modo a impedir o trânsito em julgado da condenação até o julgamento de mérito desta reclamação, preservando o direito do reclamante de ter seu pedido de ANPP analisado conforme o precedente vinculante do STF; 



    c) A confirmação da liminar, a fim de que seja garantida a aplicação da tese fixada pelo STF, assegurando ao reclamante o direito de ter seu pedido de ANPP analisado conforme a interpretação vinculante da Corte.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    À primeira vista, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Na espécie, não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de instruir o feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente